Tribunal: STF
Processo: Rcl 49780
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Subseção Judiciária de Manhuaçu/MG, nos autos do Processo nº 1002084-14.2019.4.01.3819, que, ao incluir o feito em pauta, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Na origem cuida-se de ação em que se discute a substituição da TR por outro índice de correção para o FGTS. 
    Alega-se que, em um primeiro momento, os autos ficaram sobrestados ante a existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a eficácia do artigo 1º do Decreto nº 16.282/1994, o juízo reclamado deu andamento ao processo.
    Assevera-se, contudo, que recentemente o processo foi incluído na sessão de julgamento para o dia 04.10.2021.
    Assim requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, pleiteia pela procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante decisão retro mencionada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, não obstante o e. Ministro Roberto Barroso tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, o juízo de origem incluiu o feito em pauta (eDoc 5, p. 138): 
    “O processo nº 1002084-14.2019.4.01.3819 (RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) foi incluído na sessão de julgamento abaixo indicada, podendo, entretanto, nesta ou nas subsequentes, serem julgados os processos adiados ou remanescentes.
    Sessão de Julgamento 
    Data: 04-10-2021 
    Horário: 14:00 
    Local: VIRTUAL - ”
    Entendo, contudo, pela necessidade de privilegiar a determinação do já citado relator e garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “24. O requerente informa que há vários processos, inclusive ações rescisórias e processos de execução, envolvendo a aplicação do ato impugnado. Diante disso, pede a suspensão de todos os processos judiciais em que esteja em questão a aplicação do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, inclusive aqueles que estejam em fase de execução. Sobre essa possibilidade, é preciso um esclarecimento. 
    25. A ação direta de inconstitucionalidade, por constituir processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade, não se destina à resolução de situações concretas. No entanto, como todas as leis se destinam a produzir consequências no mundo real, não pode ser indiferente ao intérprete situação excepcional e grave que envolva a aplicação do ato impugnado. É esta a hipótese aqui. Está-se diante de decisão judicial potencialmente capaz de gerar situação irreversível, além de afetar o direito fundamental de liberdade.
    26. A Lei nº 9.882, de 03.12.1999, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevê, em seu art. 5º, a possibilidade de concessão de medida liminar para a suspensão do andamento de processo ou dos efeitos de decisões judiciais (§ 3º), inclusive monocraticamente, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave (§ 1º). Da mesma forma, a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, contempla, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a suspensão do julgamento de processos que envolvam a aplicação da lei questionada (art. 21).
    27. Não existe, é bem de ver, previsão idêntica no tocante à ação direta de inconstitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Existe, na verdade, um gênero, que é a ação constitucional, que comporta variações de espécies, em razão de seus requisitos e do seu objeto. Tais ações, no entanto, sujeitam-se a uma disciplina uniforme, no que couber. Por esta razão, afigura-se perfeitamente possível a aplicação analógica da possibilidade de concessão de medida cautelar suspensiva de ações em ação direta de inconstitucionalidade. Não fora por esta razão, a providência estaria legitimada pelo poder geral de cautela do juiz.
    28. Deve-se observar, ademais, que mesmo no controle incidental de constitucionalidade, o relator da causa no Supremo Tribunal Federal pode determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida em regime de repercussão geral, conforme previsto no art. 328, in fine, do RI/STF. Não há razão para que o mesmo não possa valer para o controle concentrado.
    29. Aliás, existem precedentes do Tribunal nessa linha, como ilustram as ADI 4.627 e 5.298, de relatoria do Min. Luiz Fux. Em 2015, esta Corte referendou decisão por mim proferida nos autos da ADI 5.365, por meio da qual, em caráter excepcional, determinei a suspensão do andamento de todos os processos em que se discutia a constitucionalidade de lei do Estado da Paraíba, e os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até o julgamento definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade. V – CONCLUSÃO
    30. Diante do exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão da eficácia do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, bem como a suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação deste ato normativo, inclusive os que estejam em fase de execução, até o julgamento final da presente ação.”
    Diante do exposto, julgo procedente à reclamação para determinar a suspensão do recurso inominado nº 1002084-14.2019.4.01.3819, até nova decisão nos autos do processo paradigma. 
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente